Tribunal: TJDFT
Processo: 0764499-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. VERBAS A RECEBER. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PETIÇÃO INICIAL APTA. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões, a recorrente alega que, equivocadamente, o juízo a quo entendeu que não houve a comprovação do direito, apenas declaração que não demonstra o direito em si. Sustenta que foi transferido o ônus da prova para a parte autora, contudo, nos termos da Lei 12.153/2009 é encargo da parte ré fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para esclarecer a causa. Requer a cassação da sentença para que os autos sejam remetidos à fase de origem para produção das provas requeridas pelo juízo. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Analisando os autos, verifico que a recorrente, servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, postula o pagamento de verbas remuneratórias. A parte autora juntou com a Inicial a Declaração de ID 59535869, em que a Secretaria de Cadastro Funcional da Secretaria de Educação do DF declara que a servidora tem a receber o montante de R$ 3.678,62 referente a despesas de exercícios encerrados.
IV. Após a decisão de emenda à inicial, a parte autora juntou requerimento do SINDPRO/DF (Sindicato dos Professores do Distrito Federal), com requerimento coletivo no sentido de obter da Secretaria de Educação das declarações nominadas de Exercícios Findos. Esclareceu ainda que foi protocolado nos autos 00080-00116706/2023-07 pedido de declaração nos moldes requeridos pelo juízo, mas não foi disponibilizada a documentação requerida.
V. Diante desse quadro, a inicial é apta e preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, tendo sido juntado aos autos a Declaração da Secretaria de Educação, conforme preconiza a Lei n. 12.153/2009. Devendo os demais documentos serem solicitados ao Órgão/Entidade recorrido.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos a origem para regular processamento. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.